Tribunal: TJPA
Processo: 0001332-23.2010.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001332-23.2010.8.14.0022

APELANTE: ARINALDO DO REMEDIO MORAES DE SOUSA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO - CNPJ: 05.054.960/0001-58 (FISCAL DA LEI)

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ART. 121, § 2º, I, IV DO CPB – SENTENÇA CONDENATÓRIA -
RECURSO DA DEFESA
– NULIDADE. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA –
VEREDICTO
AMPARADO NO ACERVO PROCESSUAL.AUSÊNCIA DE NULIDADE.
DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHERAM UMA DAS TESES APRESENTADAS.
DECISUM
MANTIDO – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA AFERIDA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE MODULADORES DESFAVORÁVEIS.PENA BASE MENSURADA EM 15 ANOS. INCREMENTO EM 01 ANO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PENA DEFINITIVA EM 16 ANOS DE RECLUSÃO.
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A FALTA COMETIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I - De fato, n
ão se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no acervo processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos;

II - Conveniente enfatizar, no tocante a pena-base aferida, segundo os critérios do art. 59 do CPB, que não atende a fórmulas matemáticas ou a cálculos cartesianos, mas na necessidade de dosar a reprimenda para prevenção e repreensão ao crime.
In casu
, o juízo fez uma análise dos moduladores circunstanciais e fundamentou de forma desfavorável os vetores
Culpabilidade, personalidade, conduta social, circunstância e consequências do crime, vetores que autorizaram a fixação da pena base em 15 anos de reclusão, agravada em 01 ano em face do recurso que dificultou a defesa, perfazendo a pena final em 16 anos de reclusão;

II - Destarte os argumentos mencionados, segue mantida a condenação do recorrente a pena de
16 ANOS DE RECLUSÃO, c
omo incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2°, incisos I e IV do Código Penal Pátrio, em regime inicial FECHADO (artigo 33, §2°, alínea "a" do CPB).

III - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, 26 de outubro de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

ARINALDO DO REMÉDIO MORAES DE SOUZA, foi submetido a Júri Popular na Comarca de Igarapé Miri, sendo ao final da reunião condenado a pena de 16 anos de reclusão em regime inicial fechado, como incurso nas penas entabuladas no artigo 121, §2°, incisos I e IV do Código Penal Brasileiro, nos termos do artigo 593, III, alínea "c" do Código de Processo Penal, manejou o presente recurso de apelação, objetivando a reforma do
decisum
condenatório, proferido pelo Juízo da Comarca de Igarapé Miri.

A Defesa do apelante asseverou (Id. 6247912), pela nulidade do julgamento, para que o apelante fosse submetido a novo julgamento perante o tribunal do júri, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, com base nas teses de negativa de autoria e contradição na decisão dos jurados com as provas dos autos. Noutro ponto, pugnou pela reavaliação da dosimetria da pena, com a valoração das diretrizes do art. 59, do CP, nos termos do art. 593, III, “c” c/c art. 593, §2º, do CPP” e por fim que fosse alterado o regime inicial de cumprimento de pena, para diverso do fechado.

Em contrarrazões, o representante do Parquet estadual sustentou pela não conhecimento em face da intempestividade, e no mérito pelo improvimento da apelação e manutenção do veredicto condenatório.

Nesta Superior Instância, o C
ustos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto.

À revisão.

É o relatório

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos que deram ensejo a essa apelação.

Consta dos autos, que no dia 03/10/2010, por volta de 17 h 30 min., em via pública, em frente à oficina mecânica do “Aristeu”, localizada na Tv. Coronel Vitório, bairro do Perpétuo Socorro,, na cidade de Igarapé-Miri, o apelante, juntamente com um mototaxista não identificado, efetuou 03 (três) disparos de arma de fogo contra a vítima GILBERTO QUARESMA MIRANDA, conhecido como “Betão”, que foi a óbito após 07 (sete) dias de internação, no Hospital Metropolitano de Ananindeua.

Em face dos acontecimentos o apelante foi s
ubmetido a julgamento pelo Tribunal do Júri e conforme
o Termo de Votação constante dos autos, o Conselho de Sentença, ao apreciar os quesitos referentes à materialidade, nexo de causalidade e autoria, por maioria respondeu afirmativamente. Ao quesito único genérico se absolve o acusado, também por maioria responderam negativamente. Rejeitaram a tese defensiva de desclassificação para lesões corporais seguidas de morte e também por maioria o Conselho de Sentença acolheu as circunstâncias qualificadoras de motivo torpe e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Vê-se, que o Conselho de Sentença reconheceu a culpabilidade do réu pelo crime de homicídio duplamente qualificado. Tudo em conformidade com o Termo de
Votação incluso nos autos. D
esse modo, de acordo com a soberana decisão do Conselho de Sentença. que reconheceu que réu ARNALDO DO REMÉDIO MORAES DE SOUSA, praticou o crime de homicídio qualificado por motivo torpe e por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e CONDENO o réu nas penas do art. 121, § 2º, I e IV do CPB.

O recorrente Arinaldo do Remédio Moraes de Souza, foi julgado e ao final condenado a pena de 16 anos de reclusão. Irresignado, interpôs o presente recurso com o fim de ver alterado o decisum, com supedâneo nas suas teses.

São os fatos, passo a análise das razões do apelo.

1.DAS TESES DA DEFESA

A Defesa do apelante asseverou (Id. 6247912), pela nulidade do julgamento, para que o apelante fosse submetido a novo julgamento perante o tribunal do júri, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, com base nas teses de negativa de autoria e contradição na decisão dos jurados com as provas dos autos. Noutro ponto, pugnou pela reavaliação da dosimetria da pena, com a “valoração das diretrizes do art. 59, do CP, nos termos do art. 593, III, “c” c/c art. 593, §2º, do CPP” e por fim que fosse alterado o regime inicial de cumprimento de pena, para diverso do fechado.

2.1 NULIDADE DO JURI DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS

De início, prudente observar, e
m que pese o inconformismo do Parquet acerca da intempestividade do recurso, não merece acolhimento, uma vez que a jurisprudência dos tribunais superiores vem firmando entendimento no sentido de que a apresentação das razões recursais fora do prazo legal configuraria, tão somente em
mera

irregularidade
e não obstaria o conhecimento do recurso tempestivamente interposto (STF, 2ª Turma,
HC 112.355/GO
, Rel. Min. Ricardo Lewandovski, julgado em 26.06.2012, publicação DJE de 14.09.2012; STJ, 5ª Turma, AGREsp 1647454, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 23.05.2018, DJE de 23.05.2018).

No tocante a nulidade, conveniente asseverar que no plenário popular, vigora o sigilo das votações e o critério da íntima convicção dos jurados que decidem em face das provas que lhes são apresentadas, tanto pela acusação como pela defesa, argumentos que conceituam a chamada
soberania dos veredictos, que consiste na faculdade dos juízes leigos, decidirem a partir do contexto probatório que lhes forem apresentados. No caso em exame, a votação dos quesitos e a consequente decisão soberana do Corpo de Sentença, encontram-se em harmonia com o conjunto probatório. Logo, prudente a manutenção, à luz do preceito constitucional da soberania dos veredictos do júri, insculpido no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal. Ademais, para levar a efeito a insurreição defensiva acerca da nulidade capaz de
cassar o veredicto popular por decisão manifestamente contrária à
prova
dos
autos, somente seria
possível caso a
decisão dos jurados
fosse totalmente diversa e descontextualizada das provas do acervo processual. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. Só se anula julgamento com fulcro na letra 'd' do inciso III do artigo 593 do CPP, quando a decisão do Júri Popular é arbitrária e dissociada integralmente das provas dos autos. Assim, optando os jurados, no exercício do livre convencimento assegurado constitucionalmente, por uma das versões constantes dos autos, não há cogitar de cassação do veredicto (...)” (TJGO - 2ª Câmara Criminal, Ap. Crim. n. 0314578-85.2015.8.09.0051, Rel. Des. Leandro Crispim, j. 06/02/2021, DJe de 06/02/2021).

Desse modo, temerário cogitar-se
em contrariedade à prova dos autos, quando a decisão soberana do Corpo de Sentença encontra-se em rigorosa harmonia com os elementos probatórios trazidos ao longo da ação penal.

In casu
, em face das provas produzidas, que não se
configuraram em prova nova e não confirmaram, de maneira irrepreensível, o álibi alegado pela defesa, nesse passo, considerando os relatos da testemunha
MARIA DE NAZARÉ BATISTA BARBOSA,
que ventilou horários aproximados em que o recorrente estaria em local diverso daquele em que ocorreu o fato criminoso, que não pode ser tido como exato, sendo uma estimativa [aproximada] em face das informações carreadas aos autos, a qual restou isolada, principalmente quando a vítima, mesmo baleada, mencionou o nome do seu algoz para sua mãe DEUZA MARIA antes de ser transferido para a capital, fato que guarda simetria com as declarações prestadas pelo irmão da vítima
MANOEL SANTANA MIRANDA CASTRO NETO
, que confirmou a autoria, pois estava no local dos acontecimentos, juntamente com a testemunha
EDVALDO CASTRO LOBATO, os quais não titubearam em indicar o protagonismo do baleamento ao apelante ARINALDO DO REMÉDIO MORAES DE SOUZA.

De fato, as evidências produzidas no acervo, não excluíram a hipótese de que o recorrente tivesse participado do crime pelo qual foi condenado, mormente quando se considera a proximidade entre os locais, de onde o recorrente estaria, eventualmente, fazendo a mudança e onde ocorreu o baleamento. Logo, temerário desconsiderar a coerência do Veredicto condenatório embasado em vertente probatória idônea, não havendo motivo para cogitar-se que teria havido injustiça a autorizar a cassação da resposta popular, que deve prevalecer à míngua das alegações defensivas. C
ediço lembrar que prevalece, no ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da soberania dos veredictos, não se exigindo, fundamentação das decisões provenientes do Tribunal do Júri, como se pode observar pelo transcurso de trecho do
decisum
atacado que demonstrou a regularidade com que foi conduzido a reunião popular, facultando as partes disporem de suas teses ao Conselho, que , por sua vez, acolheu aquela que correspondeu a sua intima convicção, não havendo motivos, para retificações em face da lisura e coerência com que as teses e antíteses foram debatidas, vejamos:

(...) “Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, nesta data. De conformidade
com o Termo de Votação constante dos autos, os jurados, ao apreciarem os quesitos referentes à materialidade, nexo de causalidade e autoria, por maioria responderam afirmativamente. Ao quesito único genérico se absolve o acusado, também por maioria responderam negativamente. Rejeitaram a tese defensiva de desclassificação para lesões corporais seguidas de morte e também por maioria o Conselho de Sentença acolheu as circunstâncias qualificadoras de motivo torpe e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Vê-se assim. que o Conselho de Sentença reconheceu a culpabilidade do réu pelo crime de homicídio duplamente qualificado. Tudo em conformidade com o Termo de
Votação incluso nos autos.
Isto posto, de acordo com a soberana decisão do Conselho de Sentença. que reconheceu que réu ARINALDO DO REMÉDIO MORAES DE SOUSA, praticou o crime de homicídio qualificado por motivo torpe e por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e CONDENO o réu nas penas do art. 121 § 2º, incisos I e IV do CPB (...).”

Desse modo, n
ão se verificou julgamento manifestamente contrário às provas dos autos, mormente quando o Conselho de Sentença decidiu com amparo nos elementos de convicção contidos no acervo processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos.

JÚRI. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DA PENA E DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. DESPROVIMENTO. Frise-se, quanto o conceito de" "julgamento manifestamente contrário à prova dos autos" ", que é pacífico que o advérbio manifestamente (art. 593, III, "d", do CPP) dá bem a ideia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos. Não é o caso, quando ressalta a confissão do réu, corroborada por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório, optando o Conselho de Sentença pela versão sustentada em plenário e amparada na prova dos autos. Quanto à pena, afastada a análise negativa da conduta social, em observância à Súmula nº 444 do STJ, reduz-se a pena-base fixada na sentença. Destaque-se que a Lei nº 12.015/2009 retirou a multa da penalização do crime do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Correto o regime prisional inicial fechado, quando se trata de crime hediondo. Apelação parcialmente provida”. (TJDF – Processo nº 2007.07.1.024167-8 - Rel. Desig. Des. Mario Machado – DP: 24/04/2012 - Pág. 179).

Com efeito, no
Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos é princípio constitucional absoluto, só sendo possível seu afastamento quando a decisão da Corte Popular não encontrar respaldo nas provas colhidas no processo, razão por que não merece censura o veredicto que se encontra embasado no conjunto probatório que
reconheceu que o recorrente ARINALDO DO REMÉDIO MORAES DE SOUSA, como sendo o protagonista do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, restando procedente a pretensão punitiva do Estado que o CONDENOU nas penas do art. 121 § 2° incisos I e IV e com fundamento no art. 492 do CPP.
Sendo assim, verificou-se que o apelante foi condenado, acertadamente, pelo Tribunal do Júri, não sendo caso de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, nem, tampouco, de anulação do julgamento realizado

Em razão dos argumentos esposados, não se constatou qualquer irregularidade no rito popular que tenha a aptidão de nulificar o feito, o qual segue mantido irretocável.

3.DOSIMETRIA

Como é sabido, o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. Dessa forma, observou-se no
decisum
guerreado que o juízo aferiu a pena base em 15 anos de reclusão, devidos os moduladores judiciais da culpabilidade, personalidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime não terem sido favoráveis ao apelante. Contudo, convenente assentar que
nos termos da jurisprudência do STJ, seria possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 06/05/2015). E ainda nessa senda:

Súmula nº 23 TJPA. "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
".

Como se pode observar, o balizamento para a ação típica e reprovável restou equilibrada entre 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão; ou seja, a pena-base do réu (15 anos de reclusão) encontra-se proporcional as circunstâncias judiciais desfavoráveis. Neste ponto, aclaramos que há quatro circunstâncias judiciais que autorizaram o afastamento da pena base de 12 anos. De sorte, que das quatro circunstancias judicias desfavoráveis ao réu, mesmo que, teoricamente se decotasse uma delas por inidoneidade na sua fundamentação, os demais vetores credenciariam o afastamento da pena-base do mínimo legal, conforme jurisprudência do STJ, STF e dessa Corte, sumula 23 do TJ/PA, não havendo motivos para qualquer reforma nesse ponto.

Portanto, em face dos vastos argumentos indicados, o incremento da pena base restou devidamente amparada na lei e na jurisprudência ventilada, não havendo motivos que justificasse qualquer modificação. Uma vez implementada a pena base, alterada com a agravante em razão da qualificadora do § 2º, inciso II do CP, que não foi utilizada para qualificar o crime na segunda fase do sistema dosimétrico, fato que credenciou o incrementou da pena provisória cominada em 01 ano, restando aferida a reprimenda em 16 anos de reclusão, a qual tornou-se definitiva , devido à ausência de outras causas modificadora de pena.

Sendo assim, diante do arcabouço probatório colhido nos autos, que alicerçou a decisão soberana do júri popular, a qual deve ser conservada em todos os seus fundamentos, que apontou de maneira inconteste a responsabilidade do recorrente
A
RINALDO DO REMÉDIO MORAES DE SOUZA
, QUE DEVE SEGUIR CONDENADO A pena de 16 ANOS DE RECLUSÃO, c
omo incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2°, incisos I e IV do Código Penal Pátrio, em regime inicial FECHADO (artigo 33, §2°, alínea "a" do CPB).

Ante o exposto, conheço do recurso, e em conformidade com o parecer ministerial, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,26 de outubro de 2021.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/10/2021